Tribunal: TJSP
Processo: 1047279-11.2019.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Sergio Gomes
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
1. JUROS – ABUSIVIDADE – Inocorrência – Encargos contratuais não limitados a 12% ao ano – Inaplicabilidade da Lei de Usura – Excesso da cobrança deve ser demonstrado em cada caso concreto, mediante a comprovação de descompasso entre a realidade do mercado e o quanto cobrado pela instituição financeira.
2. TARIFA

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
1. JUROS – ABUSIVIDADE – Inocorrência – Encargos contratuais não limitados a 12% ao ano – Inaplicabilidade da Lei de Usura – Excesso da cobrança deve ser demonstrado em cada caso concreto, mediante a comprovação de descompasso entre a realidade do mercado e o quanto cobrado pela instituição financeira.
2. TARIFA DE CADASTRO – Recurso Especial 1251331/RS, sob o rito do art. 543-C, do Código de Processo Civil de 1973: "Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira".
3. TARIFA REGISTRO DE CONTRATO – Cobrança permitida – Precedente do c. STJ, em sede de recurso repetitivo (REsp 1.578.553/SP, Tema 958) – Onerosidade excessiva não constatada no caso concreto – Serviço devidamente prestado.
4. SEGURO PRESTAMISTA - Cobrança legal - Ausência de indícios de coação na contratação do seguro - Contratante, ademais, que permaneceu segurado e, caso tivesse havido o sinistro segurado, poderia ser invocada a cobertura - Precedentes, inclusive desta C. Câmara.
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.